Tribunal: TCU
Processo: 006.313/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, em arquivar o processo, sem julgamento de mérito, no que tange à responsabilidade da Sra. Terezinha de Jesus Dal Correa, em decorrência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como em excluir o Município de Mucajaí/RR da presente relação processual e, com fulcro no art. 213 do RI/TCU c/c o art. 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, em arquivar o processo, sem cancelamento do débito a seguir indicado, a cujo pagamento continuarão obrigados os Srs. José Alves Lima e João Bosco de Albuquerque Silva, para que lhes possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Responsáveis solidários: Srs. João Bosco de Albuquerque Silva e José Alves Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2008 4.286,55 21/5/2008 4.286,55 21/5/2008 4.286,55 21/5/2008 4.286,55 Responsável: Sr. José Alves Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/6/2008 4.286,55 22/7/2008 4.286,55 6/8/2008 4.286,55 23/9/2008 4.286,55 17/10/2008 4.286,55 13/11/2008 4.286,55 29/12/2008 4.286,55 Cofre credor: Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS. 1. Processo TC- Processo 006.313/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Bosco de Albuquerque Silva (XXX.269.244-XX); José Alves Lima (XXX.425.992-XX); Terezinha de Jesus Dal Correa, falecida (XXX.127.532-XX); Município de Mucajaí/RR (04.056.198/0001-86). 1.2. Entidade: Município de Mucajaí/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.